Tribunal: TJDFT
Processo: 0719812-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CCS. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS – DOI. MEDIDAS DESNECESSÁRIAS. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de consulta ao Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional – CCS e ao sistema de Declarações de Operações Imobiliárias – DOI, além de ter determinado a remessa do feito ao arquivo provisório.

2. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS é cadastro meramente declaratório, no qual as instituições financeiras disponibilizam informações acerca da identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores, além das datas de início e fim do relacionamento mantido com a instituição. O CCS não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações.

3. O Sistema CCS e o BACENJUD/SISBAJUD utilizam a mesma base de dados. Uma vez já realizada pesquisa SISBAJUD e não encontrados valores ou bens suficientes para a quitação do débito, mostra-se ineficaz a consulta ao CCS, sobretudo quando o agravante não demonstra a existência de indícios relevantes de ocultação de bens ou ativos, pelos executados.

4. Realizada há poucos meses a consulta ao sistema INFOJUD e não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se desnecessária a pesquisa de bens mediante Declaração de Operações Imobiliárias – DOI.

5. Agravo conhecido e desprovido.